Tribunal: TJMT
Processo: 1014572-54.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014572-54.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Parcelas de benefício não pagas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA SANTOS DE LIMA - CPF: 550.105.981-91 (EMBARGANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), ROSANGELA SANTOS DE LIMA - CPF: 550.105.981-91 (EMBARGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE 50% ESPÉCIE 894 - BENEFÍCIO DECORRENTE DO AUXÍLIO-DOENÇA - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA
– ARGUIÇÃO DE
OMISSÃO, ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente identificada pela numeração única: 1014572-54.2020.8.11.0003, movida por
ROSANGELA SANTOS DE LIMA
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o INSS a implantar o benefício de auxílio-doença à parte autora desde a cessação indevida – 30/08/2008, abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09,

bem como declarou prescritos os débitos anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda (Id: 145875784).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que a Decisão Colegiada incorreu em omissão e erro material, uma vez que não houve concessão de auxílio acidente, mas sim de auxílio doença.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão apontada, reconhecendo a prescrição em relação ao auxílio doença seguido por outro auxilio doença, após o prazo de 05 (cinco) anos (Id: 177379662).

A parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 181950179), requerendo o não conhecimento dos embargos, em razão de sua notória inadmissibilidade.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente movida por
ROSANGELA SANTOS DE LIMA.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Inobstante, necessário frisar, que como devidamente ponderado no Acórdão ora atacado,
não há que se cogitar da incidência dos institutos da decadência ou da prescrição de fundo de direito.

Isso porque, é sabido que o reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício previdenciário acaba por excluir de forma impertinente o beneficiário da proteção social, suprimindo, pois, o direito fundamental à previdência social e ferindo o princípio da dignidade humana e da garantia constitucional do mínimo existencial.

Por sinal, bem ponderou o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 626.489 (Tema 313/STF) que "
o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário
".

Em outras palavras, firmou-se que o direito fundamental ao benefício previdenciário poderá ser exercido a qualquer tempo pelo segurado, sem que se possa penalizar ou entrever qualquer desfecho negativo pela inércia do titular.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. 1. O caput do art. 103 da Lei 8.213/1991 está voltado tão somente para o ato revisional de concessão do beneficio. Não há prescrição do fundo de direito quando se trata de concessão de benefício previdenciário, inserido no rol dos direitos fundamentais. (...) 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ. REsp 1764183/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018)”

Na mesma linha:

“PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. 1. Na hipótese, não incide a decadência ou a prescrição de fundo do direito, uma vez que o prazo extintivo de todo e qualquer direito ou ação previsto no art. 103, caput, da Lei 8.213/91 somente se aplica à revisão de ato de concessão do benefício. 2. "O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário" ( RE 626.489, STF). 3. Em matéria previdenciária, a prescrição atinge as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, conforme o parágrafo único do artigo 103 da Lei no 8.213/1991. 4. É devido o auxílio-acidente, desde a cessação do auxílio-doença, quando a perícia judicial conclui pela redução permanente da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, devido à sequela de lesões oriundas de acidente de qualquer natureza. (TRF4, AC 5008118-66.2021.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relator JULIO GUILHERME BEREZOSKI SCHATTSCHNEIDER, juntado aos autos em 08/06/2021)”

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CAPACIDADE LABORAL. REDUÇÃO. PROVA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. TEMA 862. TESE. STJ. 1. São quatro os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme o art. 86 da Lei no 8.213/91: (a) a qualidade de segurado; (b) a ocorrência de acidente de qualquer natureza; (c) a sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade laboral. 2. Não se tratando de pedido de revisão do benefício deferido administrativamente, mas de concessão de outro benefício que a parte autora entende lhe ser devido, não há que se falar em decadência, mas, apenas, em prescrição quinquenal dos valores eventualmente devidos. 3. A data de início do benefício de auxílio-acidente deve ser fixada no dia imediatamente posterior a data de cessação do auxílio-doença, consoante tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 862. (TRF4, AC 5025015-82.2020.4.04.7000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 01/10/2021)”

Por sua vez, oportuno pontuar que, conquanto a Apelada já gozasse de anterior auxílio por incapacidade temporária (antes denominado por auxílio-doença), competia à autarquia previdenciária, quando da cessação administrativa do referido benefício, analisar e, conforme fosse o caso, dar cumprimento ao que disciplina o artigo 86 da Lei no 8.213/91, em especial ao que prevê o parágrafo segundo do citado dispositivo, no sentido que “
o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria
”.

Assim, tratando-se de postulação de concessão de auxílio-acidente, benefício de índole alimentar e de trato sucessivo, não há que se falar em decadência ou prescrição de fundo de direito incidentes na hipótese, sendo certo, por sua vez, que apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação é que serão atingidas pela prescrição, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça.

No mais, a Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, assim prescreve,
in verbis
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.” (SÚMULA 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/6/1993, DJ 2/7/1993, p. 13283)

Esse entendimento pode ser verificado nos julgados da referida Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRECEDENTES. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que ajuizada a ação de restabelecimento de auxílio-doença há mais de cinco anos da data do ato que indeferiu o benefício, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão, ressalvando a possibilidade de o beneficiário pleitear novo benefício pois não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no Recurso Especial n. 1.587.498 – PB, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: MINISTRO HUMBERTO MARTINS, data julgamento: 3/4/2018)

“PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO CESSADO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que ao segurado é garantido o direito de requerer novo benefício por incapacidade, mas aquele cessado pela Autarquia previdenciária deve ser requerido no quinquênio legal nos moldes do art. 1o do Decreto 20.910/1932, pois nesses casos a relação jurídica se mostra com natureza mais administrativa, devendo-se reconhecer que a Administração negou o direito ao cessar o ato de concessão. 2. Ressalta-se que a autora não pretendeu a concessão de benefício, mas o restabelecimento de benefício que foi cancelado pelo INSS em 2008, ato esse que configura o próprio indeferimento do benefício, de modo que, almejando a restauração dele, deveria ter ajuizado a ação dentro do prazo prescricional quinquenal. 3. Desse modo, assiste à autora, agora e tão somente, o ajuizamento de novo pleito para requerer a concessão de novo benefício, mas não o restabelecimento daquele, pois "não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário" (REsp 1397400/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2014). 4. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 915.009 – RN, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, data de julgamento: 4/9/2018)”

Aliás, esse Egrégio Tribunal de Justiça, também já decidiu em caso análogo, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – REJEITADA - DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL – BENEFÍCIO ALIMENTAR E DE TRATO SUCESSIVO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRESCRIÇÃO INCIDENTE APENAS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 85 DO STJ – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Tratando-se de postulação de concessão de auxílio-acidente, benefício de índole alimentar e de trato sucessivo, não há que se falar em decadência ou prescrição de fundo de direito incidentes na hipótese, sendo certo, por sua vez, que apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação é que serão atingidas pela prescrição, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-MT 10003495920228110025 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2022)”

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios e desta Corte. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TEMA 862 DO STJ. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO AUXÍLIO-DOENÇA, RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, de modo que o benefício, em si, não prescreve, mas somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, consoante o disposto na Súmula 85 do STJ. 2. O termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal. (tema 862 do STJ). APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70084924455 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 12/1/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/1/2022)”

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a Decisão Colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023